Tribunal: TJSP
Processo: 1009968-74.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE SEGURADA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15.

Recurso de apelação não provido.